Tribunal: TJDFT
Processo: 0750724-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte sob o fundamento de sua hipossuficiência econômica e técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da inversão do ônus da prova com fundamento na hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 373, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, §1o, do CPC admite a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa que demonstrem a impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte cumprir o encargo probatório.
4. A análise dos autos demonstra que a parte autora/agravada comprovou sua vulnerabilidade para a obtenção dos documentos necessários à comprovação de suas alegações, caracterizando a excepcionalidade que justifica a inversão do ônus da prova.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que a inversão do ônus da prova não se dá de forma automática, exigindo a demonstração da vulnerabilidade da parte requerente e a impossibilidade de produção da prova por seus próprios meios.
6. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme art. 373, II, do CPC.
7. Diante da ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante, inexiste fundamento para concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, exige a demonstração da vulnerabilidade da parte requerente e a impossibilidade de produção da prova por seus próprios meios.
2. A parte ré tem o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme art. 373, II, do CPC.
3. A ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1o e inciso II.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857585, 07463347620238070001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024, PJe 29/05/2024.